Tribunal: TJMT
Processo: 0003055-81.2012.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003055-81.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CENTRAL RESTAURANTE E COMIDA CASEIRA LTDA - CNPJ: 13.288.849/0001-54 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), NATANAEL PEREIRA LIMA - CPF: 418.821.642-53 (APELADO), JOAO BATISTA CAIRES DE OLIVEIRA - CPF: 264.005.588-70 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -

ENERGIA ELÉTRICA -

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -

COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR POSSIBILIDADE DA COBRANÇA.

A constatação de irregularidades no medidor autoriza a concessionária à constituição de débito pelo método de recuperação de consumo não medido junto ao usuário-consumidor.

No caso ficou garantido aos autores o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela Requerida e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, a Concessionária ré agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL
, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Evidenciada a regularidade da cobrança não há falar em indenização por dano material e moral.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003055-81-2012

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:
CENTRAL RESTAURANTE COMIDA CASEIRA LTDA - ME, NATANAEL PEREIRA LIMA, JOÃO BATISTA CAIRES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juíza/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Moral e Material ajuizada pelos Apelados para declarar a inexistência do débito,
cuja inclusão refere-se a cobrança do período de energia a ser recuperada, que totaliza no valor de
R$ 8.542,89 (oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

unidade consumidora nº 551708, condenar

parte Requerida ao pagamento de R$ 5.000 (cinco mil reais) a título de dano moral
, devidamente atualizado a partir da sentença (STJ, Súmula 362), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (STJ, Súmula 54), bem como condenar a parte Requerida a
restituir em dobro o valor cobrado
indevidamente.
Condenou, ainda,
a parte Requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em apreciação equitativa às peculiaridades do caso concreto, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e a natureza da demanda.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que
em 05 de setembro de 2011,

houve uma inspeção de rotina na UC do Apelado,
sendo atribuição da Apelante na forma dos artigos 238, 239 e 248 da Resolução Normativa 1000/21 da ANEEL2,
sendo constatado na oportunidade que havia uma irregularidade no medidor, sendo lavrado o Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) de n° 175352 (art. 252, inciso I da RN 1000/21 ANEEL.

Verbera que

o Termo de Inspeção e Ocorrência foi lavrado por dois técnicos e o responsável pela UC que acompanhou todo o procedimento e recebeu o TOI,
sendo o medidor retirado na referida inspeção e substituído por medidor novo e regularizada a Unidade Consumidora, acrescentando que o artigo 590, inciso III da RN

1000/2021 da ANEEL dispõe que a elaboração de relatório técnico deve ser realizada quando constatada a violação do medidor/equipamentos de medição.

Assevera que o consumidor também pode solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no artigo 591, inciso II, § 4ª da RN 1000/2021, o que não ocorreu no caso dos autos, assim, a concessionária seguiu o seu próprio cronograma, sendo
que no presente caso não há falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa
visto que a utilização do referido expediente cabe exclusivamente ao consumidor.

Alega
que no momento da inspeção foi entregue à parte recorrida o informativo que comunicava sobre a troca do medidor irregular por um novo medidor regular e a realização da perícia técnica no medidor retirado, convidando-a para acompanhar o procedimento
.

Assevera que o artigo 593 da RN 1000/2021 estabelece que a avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica ou no laboratório da própria Energisa, sendo que o

artigo 592, inciso IV, § 2º dispõe que a distribuidora pode seguir cronograma próprio para avaliação técnica, caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.

Verbera que a parte Recorrida ciente da realização da perícia, não agendou data e horário de acordo com suas necessidades nem compareceu no dia, hora e local designados no comunicado que lhe foi entregue, a concessionária seguiu cronograma próprio
(mais adequado à sua disponibilidade quanto ao quadro de funcionários, prioridade de serviços etc.), não podendo ser penalizada por exercer tal prerrogativa.

Assevera que a avaliação técnica foi realizada pelo Laboratório de Ensaios de Medidores Eletromecânicos - LEMEM, Órgão de Serviço Público Federal, absolutamente idôneo e imparcial,

tendo sido emitido laudo confirmando que o resultado da medição de energia estava comprometido.

Sustenta que em razão da irregularidade encontrada no medidor este deixou de registrar a energia efetivamente consumida pela Unidade Consumidora, sendo os valores apurados por meio de procedimento de recuperação de consumo
devido em razão da contraprestação de serviços pela Apelante, sendo que como disposto pela Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL empresa recorrente enviou a Carta ao Cliente, na qual estão todas as informações sobre a ocorrência (vide art. 325, § 1º da RN 1000/21 ANEEL):

Verbera ter encaminhado notificação à parte Recorrida com a legislação aplicável, o critério utilizado, o prazo para apresentar recurso administrativo, etc. a memória descritiva de cálculo e a

fatura com a consumo recuperado cuja cobrança observou o critério estabelecido pela ANEEL.

Verbera que não é cabível a condenação da Apelante a título de dano moral, tendo em vista a ausência da prática de ato ilícito pela Apelante
, e ausência de nexo causal, sendo que diante da falta de pagamento da fatura a Apelante exerceu seu direito de cobrança, podendo se utilizar de todos os meios legalmente permitidos para tanto, como: protesto do título, inscrição nos cadastros de proteção, suspensão da energia.

Afirma a impossibilidade de restituição em dobro, argumentando que não houve qualquer má-fé por parte da concessionária ré, a qual agiu com base em normativo da ANEEL e no exercício regular de um direito (art. 188, I, CC). Nesse sentido, a Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões os Apelados alegam que

no que concerne a alegação de irregularidade do medidor,

apesar de o Relatório de Verificação Metrológica N° 672/2012 (Id. 64906728) apresentado pela Apelante apresentar reprovação do aparelho medidor indicando ausência de registro de consumo a existência de tal irregularidade já existia no período em que o medidor estava instalado no endereço da UC
, tendo em vista que o mesmo relatório técnico em questão aponta ausência de lacres na tampa do medidor, observando-se que tal situação de ausência de lacre(s) não constou no TOI nº. 175352, lavrado em 05/09/2011 (Id. 64906728 - Págs. 12/13). Logo, a retirada do(s) lacre(s) e danificação da bobina de potencial da fase “B” pode ter ocorrido após a retirada do aparelho do local de instalação.

Sustentam que no caso, ademais, o próprio procedimento de constatação de irregularidade promovido pela Apelante apresenta irregularidades,
especialmente em razão de a avaliação técnica ter ocorrido em localidade distante e inacessível ao consumidor (Contagem/MG) e pela constatação de ausência de lacre na referida avalição técnica, sendo esta uma situação não verificada/registrada no TOI.

Alegam que com relação ao alegado registro de consumo deficitário da UC para fins de apuração em eventual fatura de recuperação, observa-se que o Relatório de Verificação Metrológica N° 672/2012 não afirma que o consumo da UC tenha sido registrado a menor, bem como não informa qual o período abrangido pela suposta irregularidade do medidor e/ou qual seria o consumo real da UC, como também não traz qualquer informação sobre o período pelo qual teria perdurado a suposta medição divergente da consumida.

Sustentam que o medidor supostamente avariado registrou aumento de consumo no período em que adquiriu câmara fria e máquina de gelo em 2011 e após a venda da referida máquina ocorreu redução de consumo, sendo que não houve sequer a comprovação de real alteração de consumo entre o período objeto da cobrança de recuperação (16/03/2011 a 05/09/2011) e os períodos imediatamente anteriores e posteriores a este, sendo o primeiro registro de aumento de consumo ainda no mês 08/2011, ou seja, anteriormente à substituição do medidor.

Asseveram que
o parâmetro de cálculo utilizado é ilegal, estando em desconformidade com as determinações da ANEEL (Art. 891 da RN 414/2010 / Art. 288 da RN 1000/2021).

Afirmam que a comprovação o dano material efetivamente suportado pelos Apelantes em razão do pagamento indevido no valor de R$ 8.542,89, ademais, o

registro de corte do fornecimento de energia elétrica apresentado pela Ré no Id. 64906719, o histórico de consumo de Id. 64906719 e o relatório de faturas arrecadas de Id. 64906728 são suficientes para comprovar o corte e suspensão do fornecimento de energia elétrica aos Apelados por mais de 11 meses, no período de 12/06/2012 (data do corte) a 27/05/2013 (data do pagamento da fatura de recuperação), sendo a primeira fatura emitida após o corte somente em 07/2013.

Alegam que da mesma forma, o documento apresentado pela Ré no Id. 64906719 é suficiente para a comprovação da negativação do nome do titular da UC junto aos cadastros de restrição do SPC/SERASA, efetivada no dia 13/12/2012 e baixada somente após o pagamento da fatura de recuperação
, perdurando por mais de 5 meses,
sendo devido o dano moral.
Pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Material ajuizada pelos Apelados para reconhecer a inexistência do débito questionado pelos Autores, bem como condenou a Concessionária de Energia Elétrica a restituir em dobro o valor indevidamente cobrado, além de danos morais em razão da negativação do nome da parte Recorrida.

A Apelante sustenta, em síntese, que em
05 de setembro de 2011,

foi realizada inspeção na UC do Apelado, sendo constatada irregularidade, lavrado o Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) de n° 175352 (art. 252, inciso I da RN 1000/21 ANEEL por dois técnicos e o responsável pela UC que acompanhou todo o procedimento e recebeu o TOI, sendo o medidor retirado na referida inspeção e substituído por medidor novo, tendo a Apelante seguido Instrução Normativa da Aneel, inclusive, realizado prova pericial que constatou a irregularidade de forma que o valor cobrado consiste em recuperação de consumo.

No caso, pelo visto a Apelante teria constatado irregularidade no medidor da Unidade Consumidora da parte Recorrida, sendo lavrado o Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) de n° 175352, argumentando que
posteriormente ocorreu a notificação do consumidor acerca da perícia não tendo este acompanhado de modo que seguiu sua metodologia e que a cobrança consiste em recuperação de consumo.

Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

Constata-se da análise das provas juntadas aos Autos que foram devidamente atendidas as disposições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Nota-se que o Termo de Inspeção TOI está devidamente assinado pelo Autor Natanael Pereira Lima na data de sua realização em 05/09/2011.

Foi encaminhada correspondência comunicando a irregularidade apontada e a revisão das faturas realizadas pela Concessionária havendo diferença de consumo de energia elétrica em 13.690 Kwh, sendo oportunizado a parte Autora apresentar defesa, como também encaminhada correspondência comunicando sobre a realização da
perícia técnica por Órgão delegado do INMETRO que constatou que o medidor estava com os lacres ausentes e com a bobina de potencial da fase B inoperante não registrando consumo. Constando ainda que a indicação da energia medida não corresponde a energia consumida
.

Nesse contexto, a Concessionária

se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção, onde ficou registrado que a parte autora acompanhou a vistoria e assinou o
TOI
,

Cartas ao Cliente, fotos, além de Laudo Pericial que apontam a irregularidade constatada,
conforme retro mencionado. ID’s 22522269, 225222270, dos Autos.

Assim, restou garantido aos autores o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela requerida e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Observa-se que a ré agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL
, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Ademais, os próprios Autores afirmaram

em sua inicial que ocorreu a visita dos técnicos da concessionária/Apelante, tal como que recebeu em seu endereço Carta a Cliente, comunicando acerca da irregularidade apontada, valendo ressaltar que consta na referida comunicação a possibilidade de apresentação de defesa pelo consumidor.

Além disso, contrariamente ao que alegam os Autores, após a substituição do medidor ocorreu aumento de consumo de 2.000KWh para 4.000KWh ou seja dobrou o referido consumo, situação que reafirma a existência da referida irregularidade, conforme histórico de consumo ID 225222272.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

Nesse sentido:

APELAÇÃO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSPEÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
TOI
LAVRADO CORRETAMENTE - PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRETENSÕES DESCABIDAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do decisum, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.
Se a inspeção no aparelho medidor de energia elétrica obedeceu à norma regulamentadora, a cobrança do débito apurado é lícita.
Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC). (TJMT - N.U 1023099-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO NÃO FATURADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANEEL. 1- A ANEEL é competente para estabelecer as condições gerais de fornecimento de energia elétrica; 2- A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando recuperação da receita, a serem aplicados de forma sucessiva; 3-
É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa.
(TJMG -
Apelação
Cível 1.0672.13.018689-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019)

APELAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NA
UNIDADE
CONSUMIDORA - AUTO RELIGAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – EMISSÃO DO
TOI
– EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais. (TJMT - N.U 1009605-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

Portanto,
constada a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, não há falar em dever de indenizar seja a título de danos materiais ou morais.

Diante dessas considerações
dou provimento ao Recurso para via de conseqüência julgar improcedente a ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos materiais e Morais ajuizada pelos Apelados.

Em face da nova feição de sucumbência, devem os Autores responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024